Tribunal: TJMT
Processo: 1023395-46.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023395-46.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO HENRIQUE BRASIL LAURINDO - CPF: 642.671.994-34 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023395-46.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Claudio Henrique Brasil Laurindo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN/MT. TRANSFERÊNCIA REALIZADA JUNTO AO DETRAN/RS. POSTERIOR SINISTRO DO VEÍCULO. PERDA TOTAL. FATO OCORRIDO E COMUNICADO AO DETRAN/MT. NECESSIDADE DE BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO JUNTO AO REGISTRO DO DETRAN/MT. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DESDE A DATA DO SINISTRO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
s pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. No presente caso, restou comprovado que, no mês de outubro/2010, o Reclamante realizou a venda seu veículo
(
Ford Ranger XLS, ano 2006/2007, cor prata, Renavam nº 868734639, Placas KAU 0559, Chassi 8AFER12P971013788) à empresa Ford Gattiboni, de Uruguaiana/RS, outorgando a mesma poderes para vender o veículo a quem quiser, o qual foi vendido para Ely Manuel da Rosa em 19/10/2010, conforme se verifica no DUT. Também restou comprovado que foi realizado o processo de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN/RS, via processo administrativo nº 2010.2184.313 em 12/2010.

Restou demonstrado que o veículo sofreu avaria de grande monta em 09/02/2011, no Município de Pelotas/RS, conforme Boletim de Ocorrência nº 852432, registrado pela Polícia Rodoviária Federal, sendo que tal comunicação foi realizada no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT.

3. Eis o que dispõe o artigo 126 do Código de Transito Brasileiro, in verbis:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

§ 2º A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro.

4. Assim, nos termos do disposto no artigo acima citado, é obrigatória a
baixa
de
veículos
irrecuperáveis ou vendidos como sucata. Com efeito, comprovada a avaria de grande monta no veículo – perda total -, é de rigor o reconhecimento do dever do Reclamando em proceder a
baixa
do registro do
veículo
.

5. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA REGISTRO DE
VEÍCULO
NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO — PEDIDO DE
BAIXA
MOTIVADA POR
PERDA

TOTAL
DO AUTOMÓVEL — EXIGÊNCIA AFASTADA — RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art. 126 do Código de Transito Brasileiro, é obrigatória a
baixa
de
veículos
irrecuperáveis ou vendidos como sucata, sendo comprovada tal condição nos autos e a impossibilidade de cumprir com o procedimento administrativo, diante das peculiaridades do caso concreto, é de rigor o reconhecimento do dever do DETRAN/MT proceder a
baixa
do registro do
veículo
.
Concluído que o
veículo
sofreu
perda

total
após abalroamento, não é razoável exigir da Recorrente que cumpra com as exigências no âmbito administrativo, sob pena de ser penalizada, sem prazo determinado, com a responsabilidade pelos débitos em relação a
veículo
que sequer se encontra em circulação.
(N.U 0016313-52.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE IPVA – FURTO que culminou em
perda

total
– comprovação –COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO –
BAIXA
DE REGISTRO E CANCELAMENTO DE IPVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. O Poder Executivo pode providenciar o cancelamento do IPVA de
veículos
com
perda
ou destruição
total
. Não é razoável exigir que o proprietário do
veículo
cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN nº 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, quando comprovada a
perda
ou destruição
total
dos
veículos
.
(N.U 0000832-74.2009.8.11.0086, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CHASSI –
VEÍCULO
IRRECUPERÁVEL, DESTRUÍDO OU PERDIDO –
BAIXA
DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não é razoável exigir que o proprietário do
veículo
cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN nº 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, quando caracterizada a
perda
ou destruição
total
do
veículo
.
(N.U 0001977-14.2011.8.11.0049, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

6. Ademais, eis o teor do disposto no art. 29-B, da Lei Estadual nº 7.301/2000, que instruiu o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, abaixo transcrito:

Art. 29-B

Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total
, furto, roubo
, a partir da data da ocorrência do evento
, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício.
(Acrescentado pela Lei
7.867/2002
)

§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2º Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

7. Desta forma, se restou comprovado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2011, que resultou na sua
perda

total
, consoante B
oletim de Ocorrência nº 852432, registrado pela Polícia Rodoviária Federal, sendo que tal comunicação foi realizada no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT em 11/04/2011,
são indevidas as cobranças referentes ao
IPVA
.

8.

Ademais, em que pese o Reclamante ter realizado o comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN/MT somente em 20/05/2022, restou comprovado que foi realizada em 11/04/2011 a comunicação de “impedimento administrativo” pela
Polícia Rodoviária Federal, ante a avaria de grande monta ocorrida no veículo, por isso, a partir de tal sinistro – perda total do veículo, mostra-se indevida a cobrança de IPVA.

9.
Se restou comprovado que a inscrição em divida ativa e o protesto em cartório realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante é referente a débito de IPVA, de período posterior ao sinistro que resultou na perda total do veículo, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

10. Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – VEÍCULO COM
PERDA

TOTAL
– LEI ESTADUAL Nº 7.301/2008 – NULIDADE DOS LANÇAMENOS TRIBUTÁRIOS - AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT- INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua
perda

total
, são indevidas as cobranças referentes ao
IPVA
. Ademais, veículos objeto de
perda
ou destruição
total
, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT., não são passíveis de taxação. O simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte recorrida é suficiente para a configuração do dano moral.
(N.U 1000900-65.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE
IPVA
– FURTO que culminou em
perda

total
– comprovação –COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – BAIXA DE REGISTRO E CANCELAMENTO DE
IPVA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. O Poder Executivo pode providenciar o cancelamento do
IPVA
de veículos com
perda
ou destruição
total
. Não é razoável exigir que o proprietário do veículo cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN nº 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, quando comprovada a
perda
ou destruição
total
dos veículos.
(N.U 0000832-74.2009.8.11.0086, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

12. Como no caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

13. Outrossim, a
alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não merece prosperar, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República

14. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

I – Ratificar a tutela concedida na decisão Id. 95939676;

II - DECLARAR a inexistência de propriedade do promovente sobre o veículo Ford Ranger XLS, ano 2006/2007, cor prata, RENAVAM nº 868734639, Placas KAU 0559, Chassi 8AFER12P971013788, com validade a partir de 19/10/2010, a ser baixada no DETRAN e no Estado de Mato Grosso mediante exclusão do nome da parte promovente do registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado, bem como Isentar a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data.

III - Condenar o polo passivo à restituição dos valores pagos pelo autor (R$ 13.072,67), devidamente atualizados segundo o IPCA-E, desde o seu desembolso e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir do transito em julgado desta decisão, respeitando o teto dos Juizados Especiais Fazendários;

IV - Condenar o polo passivo ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo IPCA-E desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora, segundo índices aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97, que deverão incidir a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024